Tribunal: TJES
Processo: 5002010-70.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-70.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JOSIMAR PACHECO DA SILVA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Pois bem, afirma a parte autora ter realizado um financiamento do veículo EXCLUSIVE 1.6, marca Citroën, placas DNB 9226, no valor de R$19.524,72 (dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) junto ao Branco do Brasil, com início em 16/02/2014 e término 16/01/2016. Que acabou ficando inadimplente por um período. Posteriormente, o Banco do Brasil junto com a ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA, ora segunda requerida, convencionaram cessão de crédito da cobrança da dívida do autor. Que efetuou a quitação do débito em 16/01/2018(ID 1968686). Mesmo com a quitação, não houve a devida baixa do gravame junto ao Detran, o qual somente ocorreu em 02/08/2018, durante o trâmite processual.

Na sentença (ID 198743), o juízo de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE o pedido do requerente, condenando os requeridos o pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Inconformado com a sentença de piso o BANCO DO BRASIL S.A, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 198760), alegando a ausência de responsabilidade do banco e a inexistência do dano moral, requerendo, por fim, a reforma da sentença vergastada a fim de afastar a condenação a título de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas (ID 198767)requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma reparação por danos morais, uma vez que o autor demonstra nos autos a venda do veículo (ID 198698), ora objeto da alienação fiduciária, o qual restou com a transferência de propriedade prejudicada em razão do gravame veicular, somente retirado após o ajuizamento da demanda.

É válido registrar que o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do mero aborrecimento. A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à reparação dos danos ao indivíduo, compensando-o em razão de violações à sua dignidade, tais como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito.

Assim, ocorrido o fato danoso e estando presentes os pressupostos legais que ensejam a responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar.

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir à Recorrente, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Desta forma, de acordo com os critérios mencionados, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso, o dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, não merecendo redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória/ES, 13 de fevereiro de 2020

MARCELO MATTAR COUTINHO
Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.